Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-26.2025.8.11.0050
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001193-26.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 065.057.771-05 (APELANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), JOSIMARA MARIA DA SILVA - CPF: 057.935.871-28 (APELANTE), LUAN MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 077.868.451-27 (APELANTE), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), GABRIEL VICTOR COSTA SILVA - CPF: 055.762.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 938.997.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMARA MARIA DA SILVA - CPF: 057.935.871-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 062.170.941-77 (APELANTE), CLARIZA CAROLINE DE SOUSA - CPF: 050.006.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PERDA DE VEÍCULO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Luan Magalhães Figueiredo e Ernandes Magalhães Figueiredo, condenados por tráfico de drogas, e por Fernanda Magalhães Figueiredo, que busca a restituição de veículo apreendido. Os réus foram flagrados com maconha e pasta base de cocaína após monitoramento policial e visualização de troca de entorpecentes. A sentença condenou os réus e indeferiu a restituição do veículo.

II. Questão Em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve ilicitude na entrada domiciliar sem mandado judicial; (ii) analisar se a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas; (iii) examinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas; (iv) aferir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) decidir sobre a restituição do veículo apreendido à terceira interessada.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, amparado em fundadas razões que indicavam flagrante delito, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 280, uma vez que a ação policial foi precedida de denúncia anônima, monitoramento, constante entrada e saída de pessoas da residência e visualização da troca de entorpecentes.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo pericial definitivo que atestou a presença de cocaína e maconha, afastando-se a alegação de ausência de prova técnica conclusiva.

5. A autoria recai de forma segura sobre os apelantes, confirmada pelos depoimentos coerentes dos agentes policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pela apreensão das drogas em diversos pontos da residência e no veículo.

6. A desclassificação para uso de drogas mostra-se inviável diante da quantidade expressiva de entorpecentes, da variedade de substâncias, do acondicionamento em múltiplas embalagens, da apreensão de balanças de precisão e valores em dinheiro, circunstâncias que evidenciam destinação mercantil.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não incide quando o conjunto probatório revela dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pela atuação reiterada, uso de instrumentos típicos do comércio ilegal e monitoramento policial prévio.

8. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferição da situação econômica do condenado.

9. A restituição do veículo utilizado diretamente na prática do tráfico deve ser indeferida quando a terceira interessada não demonstra sua boa-fé ou ausência de ciência quanto ao uso ilícito do bem, especialmente quando existe vínculo de parentesco direto com os réus condenados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem situação de flagrante delito, não se caracterizando como mera busca exploratória quando precedido de denúncia anônima, monitoramento policial e visualização de atos típicos de traficância. 2. A quantidade expressiva de entorpecentes, a diversidade de substâncias, o acondicionamento em múltiplas embalagens, a apreensão de instrumentos de pesagem e valores em dinheiro constituem elementos suficientes para caracterizar a destinação mercantil das drogas e afastar a desclassificação para o crime de uso. 3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não incide quando demonstrada a dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pela atuação reiterada, uso de apetrechos típicos do comércio ilegal e monitoramento policial prévio, ainda que o agente seja tecnicamente primário. 4. A restituição de veículo utilizado diretamente na prática do tráfico de drogas exige prova robusta da boa-fé do proprietário, não se desincumbindo desse ônus a terceira interessada que permanece inerte na produção probatória e possui vínculo de parentesco direto com os condenados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; art. 243, parágrafo único; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 63; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 95.015, Rel. Min. Eros Grau; STF, RE 638.491 (Tema 647 da Repercussão Geral); STJ, HC 648.852/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 25/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 19/10/2016; STJ, HC 569.098/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 20/05/2020; TJ-MT, Enunciado Orientativo nº 03; TJ-MT, Enunciado Orientativo nº 30; TJ-MT, Apelação Criminal 1002606-58.2023.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 28/01/2025; TJ-MT, N.U 1006090-92.2023.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 28/01/2026; TJ-MT, N.U 1002159-94.2025.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 16/12/2025; TJ-MT, N.U 1016611-62.2024.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 27/01/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
FERNANDA MAGALHAES FIGUEIREDO
(terceira interessada),
LUAN MAGALHAES FIGUEIREDO
e
ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação Penal n.º 1001193-26.2025.8.11.0050, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para:
a)

condenar
os réus LUAN MAGALHÃES FIGUEIREDO e ERNANDES MAGALHÃES FIGUEIREDO pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo a cada um a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa;
b)

absolver
a ré JOSIMARA MARIA DA SILVA da imputação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
c)

indeferir
o pedido de restituição do veículo GM/Corsa Sedan Premium, placa NJF 4070, de propriedade da terceira interessada, Fernanda Magalhães Figueiredo.

Nas razões recursais, a defesa do apelante
LUAN MAGALHÃES FIGUEIREDO
arguiu, em sede preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio, sustentando a ausência de fundadas razões para o ingresso policial. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006) ou, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em sua fração máxima (ID 330678875).

Por sua vez, a defesa do apelante
ERNANDES MAGALHÃES FIGUEIREDO
postulou, em suma, a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, a declaração de nulidade das provas por violação de domicílio e, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais (ID 331183863).

A terceira interessada,
FERNANDA MAGALHÃES FIGUEIREDO
, interpôs apelação requerendo a restituição do veículo apreendido, sob a alegação de ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do bem, o qual não era habitualmente utilizado para fins ilícitos (ID 325272023).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento de todos os recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 334651396 e ID 338549856).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo
desprovimento
dos apelos (ID 340878394).

É o relatório.

Ao Revisor
.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a Luan Magalhães Figueiredo, Ernandes Magalhães Figueiredo e Josimara Maria da Silva a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, narrando, em síntese, que no dia 16 de abril de 2025, por volta das 18h, na residência localizada na Rua Sabiá, n.º 1096, em Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de mercancia, diversas porções de maconha e pasta base de cocaína.

De acordo com a exordial acusatória, a ação policial foi desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas de que um indivíduo com a alcunha "Veica", identificado como Luan, estaria utilizando o referido imóvel como ponto de venda de entorpecentes. Após monitoramento, os policiais observaram Luan e seu irmão Ernandes em atitude suspeita em frente à residência. Diante das fundadas razões, realizaram a abordagem e, em buscas no interior do imóvel e no veículo GM/Corsa Sedan de placa NJF 4070, que estava na posse de Ernandes, localizaram 01 (um) tablete e porções menores de maconha, 13 (treze) embalagens de pasta base de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie (ID 325271889).

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial para condenar os réus Luan Magalhães Figueiredo e Ernandes Magalhães Figueiredo pela prática do crime de tráfico de drogas, e absolver a ré Josimara Maria da Silva. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de restituição do veículo de propriedade da terceira interessada Fernanda Magalhães Figueiredo.

Como relatado, os réus condenados e a terceira interessada interpuseram recursos de apelação.

Passo à análise conjunta das preliminares de nulidade da prova por violação de domicílio, arguidas pelos apelantes Luan e Ernandes.

Sustentam as defesas que as provas obtidas são ilícitas, pois o ingresso dos agentes policiais na residência se deu sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que indicassem situação de flagrante delito, baseando-se apenas em denúncia anônima.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De fato, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República assegura a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, admitindo, no entanto, como exceção, a entrada sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, ainda que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”
.

No caso concreto, os autos revelam que a ação policial não foi precipitada nem se baseou em meras conjecturas. Pelo contrário, seguiu um roteiro de apuração que, passo a passo, consolidou as fundadas razões, a denúncia anônima foi o ponto de partida, mas foi a diligência subsequente de monitoramento que constatou objetivamente a intensa movimentação típica de narcotraficância e a visualização da troca de entorpecentes entre os réus que legitimou a abordagem, o ingresso no domicílio, portanto, não serviu para encontrar o flagrante, mas para cessar uma situação de flagrância já visível do exterior, em plena conformidade com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

O investigador de polícia Gabriel Victor Costa Silva, em seu depoimento judicial, confirmou que
“a equipe recebeu informação anônima de que estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes no quarto da casa uns irmãos; que, a equipe realizou o monitoramento no endereço; que, durante o monitoramento, foi possível confirmar a constante entrada e saída de pessoas da residência; que, em determinado momento foi possível ver os irmãos trocando substâncias de entorpecente entre si”
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente admitido que tais elementos constituem justa causa para o ingresso domiciliar, especialmente em se tratando de crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo (v.g., HC 95.015, Rel. Min. Eros Grau; RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com as Cortes Superiores, já se manifestou no sentido de que a busca pessoal e domiciliar independe de mandado quando há fundada suspeita. Nesse sentido:
“A busca domiciliar sem mandado judicial se mostra válida, visto que fora realizada com fundadas razões que indicavam flagrante delito, quais sejam informação específica sobre comercialização de drogas com endereço determinado, localização de drogas em poder de terceiro e informação sobre a aquisição da substância entorpecente na residência onde estavam os apelantes. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10026065820238110078, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025)

Assim, demonstrada a existência de fundadas razões objetivamente verificáveis, rejeito a preliminar de ilicitude da prova e afasto a alegação de nulidade da entrada no domicílio.

No mérito, os apelos não merecem provimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 325271851), Boletim de Ocorrência (ID 325271857), Termo de Exibição e Apreensão (ID 325271862) e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial nº 551.3.10.9185.2025.026335-A01 (ID 325271988), que atestou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas. A alegação defensiva de ausência de laudo definitivo, portanto, cai por terra diante da juntada do referido documento.

A autoria, da mesma forma, recai de forma segura sobre os apelantes Luan e Ernandes.

Os depoimentos dos policiais civis Gabriel Victor Costa Silva, Marlon Marcos Santana Figueiredo e Kauê Boesing Bezerra do Nascimento, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, foram firmes, coerentes e harmônicos em detalhar toda a dinâmica delitiva, desde as denúncias anônimas, passando pelo monitoramento do local, a visualização da troca de entorpecentes entre os irmãos, até a apreensão das drogas em diversos pontos da casa e no interior do veículo.

Tais depoimentos, conforme reiterada jurisprudência, possuem plena validade probatória, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal possuem entendimento consolidado sobre a idoneidade de tais relatos:
“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (
Enunciado nº 08 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

O argumento de que os apelantes (Luan) seriam meros usuários não se sustenta, haja vista que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (12,40g de pasta base de cocaína e 382,27g de maconha), a forma de acondicionamento (13 embalagens tipo zip lock), a apreensão de duas balanças de precisão e a quantia em dinheiro (R$ 140,00) são circunstâncias que, aliadas aos depoimentos testemunhais, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, inclusive, sedimentada no Enunciado Orientativo nº 03, é no sentido de que tais elementos configuram indícios suficientes de tráfico, mesmo em desfavor de agentes primários.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer que:
“Inviável a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no
art
.
28
da Lei nº 11.343/2006 quando a quantidade da substância entorpecente, aliada às circunstâncias da apreensão, evidencia a mercancia ilícita.”
(N.U 1006090-92.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026).

Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), a sentença também não merece reparos.

Embora o réu Luan preencha os requisitos formais da primariedade e bons antecedentes, a concessão da minorante exige, ainda, a ausência de dedicação à atividade criminosa e de vínculo com organização criminosa.

No presente caso, o conjunto probatório revela uma atuação reiterada na traficância, evidenciada pela apreensão de múltiplas porções de drogas, uso de instrumentos típicos do comércio ilegal (balanças de precisão, embalagens zip lock) e valores em dinheiro, além de prévia denúncia e monitoramento pela polícia civil.

Tais elementos são suficientes, por si só, para afastar o requisito subjetivo do §4º, sem necessidade de comprovação formal de filiação a grupo criminoso estruturado.

Ressalte-se que, embora o investigador Kauê Boesing Bezerra do Nascimento tenha mencionado em juízo que o réu Luan seria integrante de facção criminosa, tal informação não encontra respaldo documental nos autos, razão pela qual não será considerada como fundamento autônomo para o afastamento da causa de diminuição.

A negativa da minorante, portanto, fundamenta-se, primordialmente, na atuação reiterada e profissionalizada na traficância, evidenciada por múltiplas apreensões, diversidade de drogas e apetrechos típicos do comércio ilícito, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A jurisprudência é firme nesse sentido:
“A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 não incide quando os elementos dos autos evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, ainda que o réu seja tecnicamente primário.”
(STJ, HC 648.852/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 25/06/2021).

No mesmo sentido, este Tribunal possui entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 30 que:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Assim, ausente o requisito subjetivo da não dedicação à atividade criminosa, mantenho a negativa da minorante do tráfico privilegiado.

Em continuidade, a defesa do apelante Ernandes Magalhães Figueiredo requereu a isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que o réu não possui condições financeiras para adimpli-las sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento nesta instância recursal.

Conforme dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas processuais é consectário legal da própria responsabilização penal, a alegação de hipossuficiência financeira, por sua vez, não afasta, de plano, a condenação nas custas, mas pode ensejar a suspensão da exigibilidade, o que deverá ser avaliado na fase de execução da pena, pelo juízo competente, mediante eventual comprovação da condição econômica alegada.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Do mesmo modo, este Egrégio Tribunal tem decidido que:
“A obrigação de pagar
custas

processuais
é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do
pagamento
, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.”
(N.U 1002159-94.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

Assim sendo, deve o pleito ser apresentado perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir sobre a eventual concessão do benefício.

Portanto, indefiro o pedido de isenção das custas processuais, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado na fase executória, mediante provocação da parte interessada.

Por fim, no que tange ao recurso de apelação da terceira interessada, Fernanda Magalhães Figueiredo, que busca a restituição do veículo GM/Corsa Sedan de placa NJF-4070, melhor sorte não lhe assiste.

Conforme consta dos autos, o veículo foi apreendido em poder do réu Ernandes Magalhães Figueiredo, contendo em seu interior 13 porções de pasta base de cocaína, além de dinheiro em espécie, configurando-se como instrumento direto da atividade ilícita.

Nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, os bens utilizados na prática de tráfico de drogas devem ser declarados perdidos em favor do Estado,
entendimento este consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.491 (Tema 647 da Repercussão Geral)
, salvo prova robusta de que o proprietário não contribuiu, direta ou indiretamente, para sua utilização no crime.

No caso em exame, a requerente não logrou êxito em demonstrar, por qualquer meio documental ou testemunhal, a sua total ausência de ciência quanto ao uso ilícito do automóvel. O vínculo de parentesco direto com os réus, sendo Fernanda irmã de Luan e Ernandes impõe, inclusive, maior ônus probatório à alegação de boa-fé, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“A restituição do bem apreendido deve ser indeferida quando ausente comprovação da boa-fé da requerente, incumbindo à proprietária demonstrar que não concorreu, por ação ou omissão, para a utilização ilícita do bem.”
(STJ, HC 569.098/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 20/05/2020).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou no sentido de que:
“É incabível a
restituição
do
veículo
apreendido quando comprovada sua utilização direta na prática do tráfico de drogas, [...] e não demonstrada a boa-fé do terceiro formalmente indicado como proprietário. [...]”
(N.U 1016611-62.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

No caso concreto, verifica-se que a terceira interessada permaneceu absolutamente inerte quanto à produção de qualquer prova idônea que demonstrasse sua boa-fé, não foram juntados documentos comprobatórios, tampouco foi requerida a oitiva de testemunhas ou qualquer outro meio de prova destinado a evidenciar a ausência de ciência sobre o uso ilícito do veículo.

Nesse sentido, essa postura omissiva da requerente, aliada ao vínculo de parentesco com os acusados, reforça o indeferimento do pedido, porquanto não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026